Tribunal: TJSP
Processo: 2275437-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS. Pretensão da Municipalidade de Boituva de isentar-se do pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento em parte de impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela agravada – Decisão que fixou honorários que deve ser mantida – Inteligência dos artigos 85, §§1o e 7o do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS. Pretensão da Municipalidade de Boituva de isentar-se do pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento em parte de impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela agravada – Decisão que fixou honorários que deve ser mantida – Inteligência dos artigos 85, §§1o e 7o do Código de Processo Civil – Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2275437-34.2020.8.26.0000, da Comarca de
Boituva, em que é agravante MUNICÍPIO DE BOITUVA, é agravada
CARLA APARECIDA PENTEADO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275437-34.2020.8.26.0000-Boituva - Voto no 29585
2
Agravo de instrumento no: 2275437-34.2020.8.26.0000
Agravante:
MUNICIPALIDADE DE BOITUVA
Agravado:
CARLA APARECIDA PENTEADO SILVA
Comarca:
BOITUVA
Voto no:
29585
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO

HONORÁRIOS.
Pretensão da Municipalidade de Boituva de isentar-se do
pagamento
de
honorários
advocatícios
diante
do
acolhimento em parte de impugnação ao cumprimento de
sentença promovido pela agravada
Decisão que fixou
honorários que deve ser mantida Inteligência dos artigos
85, §§1o e 7o do Código de Processo Civil Precedentes.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela
MUNICIPALIDADE DE BOITUVA contra a r. decisão de fls. 190/193
dos autos de origem que, em cumprimento de sentença promovido
pela agravada, acolheu em parte impugnação bem como fixou, a
título de honorários advocatícios, 10% sobre o valor exequendo ao
defensor da impugnada e em 10% sobre a diferença a apurada em
favor do Município, para sua procuradora, observando-se eventual
gratuidade concedida.
Sustenta
a
agravante,
em
síntese,
que a agravada visa
recebimento de diferenças de vencimentos que calculou em R$
6.591,31, ao passo que reconheceu-se excesso de execução pois o
valor devido é de R$ 4.031,63. Aduz ainda que considerando os
ideais de justiça e razoabilidade, não se mostra adequado o
arbitramento de honorários em favor do advogado da agravada no
cumprimento de sentença, já que houve acolhimento da
impugnação. Requer, em face disso, o provimento do recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275437-34.2020.8.26.0000-Boituva - Voto no 29585
3
excluir a condenação da Fazenda Pública no pagamento dos
honorários advocatícios em favor do patrono da agravada (fls.
01/08).
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o efeito ativo, dispensada resposta da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença promovida pela agravada
visando o recebimento de diferenças salariais, tais como
reconhecidas na ocasião do julgamento da apelação cível no
1000478-12.2018.8.26.0082,
de
minha
relatoria,
consoante
seguinte ementa:
APELAÇÃO

SERVIDORA
MUNICIPAL

DIFERENÇAS SALARIAIS - Pretensão da autora,
professora PEB I do Município de Boituva de
condenar a ré ao pagamento de diferenças
decorrentes de adicional de serviço, inclusão de
verbas na base de cálculo do décimo terceiro e
progressão funcional
Sentença de parcial
procedência Recurso da autora Acolhimento
da pretensão de incluir o abono salarial, em
face
do
indiscutível
caráter
genérico
da
gratificação
Desacolhimento de inclusão da
jornada de trabalho suplementar e bônus
assiduidade
Pretensão relativa à progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275437-34.2020.8.26.0000-Boituva - Voto no 29585
4
funcional que deve ser acolhida
Ausência de
controvérsia sobre o direito à progressão

Municipalidade que não aponta elementos que
justifiquem a demora no enquadramento da
Autora
Sentença reformada em parte -
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000478-12.2018.8.26.0082;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Boituva - 2a Vara; Data
do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
26/03/2019)
O Juízo “a quo” acolheu parcialmente impugnação apresentada pela
Municipalidade, na qual apontou excesso de execução no valor de
R$ 2.559,68 (fls. 132 dos autos de origem); em julgamento,
reconheceu-se divergência quanto as horas aulas e, no tocante aos
consectários, a necessária observância ao RE 870.947, impondo
utilização do IPCA-E para atualização monetária. Desta sorte,
acolheu-se parcialmente a irresignação da Municipalidade nos
seguintes termos (fls. 12 destes autos):
“Ante o exposto, acolho em parte a impugnação
apresentada e determino o prosseguimento de
acordo com os parâmetros aqui estabelecidos.
Pelo decaimento recíproco, arcará cada parte
com
os
honorários
advocatícios
da
parte
contrária para a presente fase, os quais fixo em
10% sobre o valor exequendo ao defensor da
impugnada e em 10% sobre a diferença a
apurada em favor do Município, para sua
procuradora,
observando-se
eventual
gratuidade concedida”.
De fato, ao contrário do alegado pela Municipalidade, não houve
integral acolhimento da impugnação com o reconhecimento do
excesso apontado
discerniu-se a necessidade de utilização de
índice de correção monetária já definido pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275437-34.2020.8.26.0000-Boituva - Voto no 29585
5
Federal em representativo de controvérsia, alterando-se o termo
inicial e juros incidentes sobre honorários advocatícios, mas todo o
remanescente da dívida restou íntegro.
Desta forma, o acolhimento parcial
e não integral
impõe a
remuneração do procurador da parte adversa pela defesa dos
interesses do executado, justificando, neste passo, o arbitramento
de verba honorária, nos termos do artigo 85, §§1o e 7o, ambos do
Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou
não,
e
nos
recursos
interpostos,
cumulativamente.
...
§
7o
Não
serão
devidos
honorários
no
cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada.
Como se depreende deste último dispositivo, a Municipalidade seria
isenta de honorários caso não houvesse impugnado
mas, uma
vez que deduziu defesa, parcialmente acolhida, de rigor o
pagamento desta verba, nos moldes fixados na decisão recorrida.
Neste sentido:
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Acolhimento
parcial
de
impugnação
ao
cumprimento de sentença
Condenação ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
Possibilidade
Precedentes

Distribuição dos ônus sucumbenciais com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275437-34.2020.8.26.0000-Boituva - Voto no 29585
6
no critério da causalidade que é possível na
hipótese de perda superveniente do objeto

CPC, art. 85, § 10 Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2234306-79.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020;
Data de Registro: 03/11/2020)
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença
Verba honorária
Entendimento
firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o acolhimento da
impugnação apresentada em cumprimento de
sentença,
ainda
que
parcial,
enseja
o
arbitramento de honorários advocatícios em
benefício
do
executado

Inteligência
do
disposto nos artigos 85, §§1o 2o, 3o e 11 e 90
do Código de Processo Civil Recurso provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2072217-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)
Deste modo, de rigor a manutenção da decisão recorrida, nos
moldes como prolatada.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275437-34.2020.8.26.0000-Boituva - Voto no 29585
7
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator